Tribunal: TJSP
Processo: 1003169-53.2014.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - PREPARO RECURSAL - INÉRCIA - DESERÇÃO – Apelos interpostos pelas corrés Rosângela Sartori e Gabriela de Moura sem recolhimento do preparo – Apelos que versam, exclusivamente, sobre honorários advocatícios sucumbenciais, estando sujeito a preparo - Regularmente intimadas para promoverem o recolhimento, em dobro, do valor do preparo

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - PREPARO RECURSAL - INÉRCIA - DESERÇÃO – Apelos interpostos pelas corrés Rosângela Sartori e Gabriela de Moura sem recolhimento do preparo – Apelos que versam, exclusivamente, sobre honorários advocatícios sucumbenciais, estando sujeito a preparo - Regularmente intimadas para promoverem o recolhimento, em dobro, do valor do preparo recursal, as corrés mantiveram-se inertes – Deserção dos seus recursos caracterizada – Inteligência do art. 1.007, §4o, c.c. art. 99, §5o, ambos do NCPC - Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Apelos das corrés Rosângela Sartori e Gabriela de Moura não conhecido."

"AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS DE PESSOA JURÍDICA - LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA - Existência de ação monitória, anterior, movida pelo autor em face das mesmas partes da presente ação, em que se pretende o adimplemento do mesmo contrato - Reconhecida a existência de litispendência em relação a presente ação e ação anteriormente ajuizada – Identidade de partes, causa de pedir e pedido – Correta extinção da ação, com fulcro no art. 485, V, do NCPC – Precedentes deste E. TJ - Sentença mantida - Apelo do autor improvido."

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INCIDÊNCIA DO ART. 702, §10, DO NCPC – Corré Dipiliki que pretende a fixação das penas da litigância de má-fé em desfavor do banco autor, correspondente à multa de 10% sobre o valor da causa, em razão da indevida propositura da ação monitória - Pena de litigância de má-fé que é aplicada apenas na hipótese desta restar demonstrada e em face de prejuízo efetivo comprovado nos autos – Ausente configuração do intuito protelatório ou qualquer outra conduta maliciosa – Ausente comprovação da má-fé - Apelo da corré Dipiliki improvido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – MAJORAÇÃO – Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa – Corré Dipiliki que pretende sua majoração, ao patamar de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa – Aplicação do entendimento dado no REsp no 1746072/PR pela 2a Seção do C. STJ - Honorários advocatícios majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, quantia que remunerará de forma justa e digna o patrono da corré Dipiliki, levando-se em conta o grau de zelo e a complexidade da causa – Precedente deste E. TJ – Sentença reformada - Apelo da corré Dipiliki provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003169-53.2014.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que são apelantes/apelados
DIPILIKI PRODUTOS INFANTIS LTDA EPP, ROSÂNGELA SARTORI
(JUSTIÇA GRATUITA), GABRIELA DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA) e
MARIA TAVARES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso das corrés
Rosângela Sartori e Gabriela de Moura, negaram provimento ao recurso do autor e
deram parcial provimento ao recurso da corré Dipiliki. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-53.2014.8.26.0077
2
VOTO No: 34837
APEL.No: 1003169-53.2014.8.26.0077
COMARCA: BIRIGUI
APTES. : DIPILIKI PRODUTOS INFANTIS LTDA EPP, ROSÂNGELA
SARTORI, GABRIELA DE MOURA E BANCO DO BRASIL S/A
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ PROLATOR: CASSIA DE ABREU
“APELAÇÃO

PRELIMINAR
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
MAJORAÇÃO
-
PREPARO
RECURSAL - INÉRCIA - DESERÇÃO
Apelos
interpostos pelas corrés Rosângela Sartori e Gabriela de
Moura sem recolhimento do preparo Apelos que versam,
exclusivamente,
sobre
honorários
advocatícios
sucumbenciais, estando sujeito a preparo - Regularmente
intimadas para promoverem o recolhimento, em dobro, do
valor do preparo recursal, as corrés mantiveram-se inertes
Deserção dos seus recursos caracterizada Inteligência
do art. 1.007, §4o, c.c. art. 99, §5o, ambos do NCPC -
Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal

Apelos das corrés Rosângela Sartori e Gabriela de Moura
não conhecido.”
“AÇÃO MONITÓRIA
CONTRATO DE ADESÃO A
PRODUTOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
-
LITISPENDÊNCIA OCORRÊNCIA - Existência de ação
monitória, anterior, movida pelo autor em face das mesmas
partes da presente ação, em que se pretende o
adimplemento do mesmo contrato - Reconhecida a
existência de litispendência em relação a presente ação e
ação anteriormente ajuizada Identidade de partes, causa
de pedir e pedido Correta extinção da ação, com fulcro
no art. 485, V, do NCPC
Precedentes deste E. TJ -
Sentença mantida - Apelo do autor improvido.”
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
INCIDÊNCIA DO ART.
702, §10, DO NCPC
Corré Dipiliki que pretende a
fixação das penas da litigância de má-fé em desfavor do
banco autor, correspondente à multa de 10% sobre o valor
da causa, em razão da indevida propositura da ação
monitória - Pena de litigância de má-fé que é aplicada
apenas na hipótese desta restar demonstrada e em face de
prejuízo efetivo comprovado nos autos
Ausente
configuração do intuito protelatório ou qualquer outra
conduta maliciosa
Ausente comprovação da má-fé -
Apelo da corré Dipiliki improvido”.
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXAÇÃO EM
PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA

MAJORAÇÃO
Honorários advocatícios fixados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-53.2014.8.26.0077
3
apreciação equitativa
Corré Dipiliki que pretende sua
majoração, ao patamar de 10 a 20% sobre o valor
atualizado da causa Aplicação do entendimento dado no
REsp no 1746072/PR pela 2a Seção do C. STJ - Honorários
advocatícios majorados para 11% sobre o valor atualizado
da causa, nesta quantia já incluídos os honorários recursais,
nos termos do art. 85, §11, do NCPC, quantia que
remunerará de forma justa e digna o patrono da corré
Dipiliki, levando-se em conta o grau de zelo e a
complexidade da causa
Precedente deste E. TJ

Sentença reformada - Apelo da corré Dipiliki provido”.
Apelo das partes em face da r. sentença
de extinção, sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 485, inciso V, do NCPC, proferida nos autos de ação
monitória.
Pugna a corré Rosângela Sartori apenas a
majoração dos honorários advocatícios fixados em favor
do seu patrono, observando-se os parâmetros do art. 85,
§2o, do NCPC (fls. 849/851).
Sustenta
a
corré
Dipiliki
Produtos
Infantis Ltda que é necessário o reconhecimento da
incidência do art. 702, §10, do NCPC, na hipótese, com a
fixação das penas da litigância de má-fé em desfavor do
banco autor, em razão da indevida propositura da ação
monitória. Pugna, ainda, pela majoração dos honorários
advocatícios fixados em favor do seu patrono, observando-
se os parâmetros do art. 85, §2o, do NCPC. Requer o
provimento do recurso, com a parcial reforma da r.
sentença (fls. 857/883).
Por sua vez, sustenta o autor que, no
caso dos autos, não foi configurado o instituto da
litispendência. Assevera que não há reprodução idêntica
entre as demandas, uma vez que não há mesmas partes,
mesma causa de pedir e mesmo pedido. Aduz ser necessário
o afastamento da extinção da ação, com a continuidade da
ação.
Prequestiona
a
matéria
suscitada.
Requer
o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença
(fls. 884/893).
Por fim, pugna a corré Gabriela de Moura
também
pela
majoração
dos
honorários
advocatícios
fixados em favor do seu patrono, observando-se os
parâmetros do art. 85, §2o, do NCPC (fls. 967/978).
Contrarrazões das partes às fls. 950/954,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-53.2014.8.26.0077
4
962/966, 980/983 e 985/992.
Proferida decisão determinando que as rés
Rosângela Sartori, Dipiliki Produtos Infantis Ltda e
Gabriela de Moura, procedessem ao recolhimento do valor
em dobro do preparo recursal de seus respectivos
recursos, sob pena de deserção, nos termos do art.
1.007,
§4o, do NCPC, uma vez que estes versam
exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência
fixados em favor do advogado de beneficiário da Justiça
gratuita (fls. 995/996).
Interposto recurso de agravo interno pela
corré Dipiliki Produtos Infantis Ltda (fls. 998/1.010),
este foi provido, conforme julgamento realizado por esta
C. 24a Câmara de Direito Privado, para o fim de
reconsiderar
a
r.
decisão
proferida,
afastando
a
determinação de recolhimento do preparo recursal, em
dobro,
pela
referida
parte,
mantida,
contudo,
a
determinação para que as demais rés assim procedessem
(fls. 1.131/1.136).
É o relatório.
Trata-se de ação monitória, proposta por
Banco do Brasil S/A, em face de Dipiliki Produtos
Infantis Ltda, Rosângela Sartori e Gabriela de Moura,
embasada em “Contrato de Adesão a Produtos de Pessoa
Jurídica no 431.602.017”, firmado entre as partes em
10.07.2009 (fls. 24/27).
Alega o autor ser credor da quantia de
R$491.375,51, a qual pretende o adimplemento (fls.
01/05).
Citadas, as rés, em sede de embargos
monitórios, alegam, dentre outras teses, a existência de
litispendência, tendo em vista a propositura de ação
monitória
anterior
pelo
autor
(Processo
no
1000038-70.2014), sendo a hipótese de extinção da ação,
sem
julgamento
do
mérito
(fls.
83/90,
124/129
e
225/268).
Em primeira instância, a ação foi julgada
extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, inciso V, do NCPC, diante do reconhecimento da
litispendência, afastada, contudo, a condenação do autor
às penas da litigância da má-fé. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-53.2014.8.26.0077
5
sucumbência, houve a condenação do autor ao pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, fixados em R$1.000,00 para cada um dos
patronos das rés (fls. 835/836 e 855).
Contra
esta
decisão
insurgem-se
as
partes.
A priori, analisa-se o preenchimento dos
pressupostos
processuais
para
a
interposição
dos
recursos de apelação das corrés Rosângela Sartori e
Gabriela de Moura, as quais, como visto alhures, pugnam
apenas
pela
majoração
dos
honorários
advocatícios
fixados em favor do seu patrono.
Dispõe, expressamente, o art. 99, §5°, do
NCPC:
“Art. 99. §5o. Na hipótese do § 4o, o
recurso
que
verse
exclusivamente
sobre
valor
de
honorários de sucumbência fixados em favor do advogado
de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o
próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.”.
Desta forma, versando a irresignação das
corrés
Rosângela
Sartori
e
Gabriela
de
Moura,
exclusivamente, sobre o arbitramento de honorários
advocatícios sucumbenciais, o recurso está sujeito a
preparo.
O art. 1.007, do NCPC, por sua vez,
dispõe que:
“Art. 1.007. No ato de interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.”.
Verificada, portanto, a não comprovação,
no ato da interposição do recurso, do recolhimento do
valor do preparo pelas corrés Rosângela Sartori e
Gabriela de Moura, e, ainda, não tendo o advogado
requerido a concessão do benefício da Justiça gratuita
em seu favor, em grau de recurso, determinou-se a sua
intimação para promoverem o recolhimento, em dobro,
conforme prevê o § 4o do art. 1007, do NCPC (fls.
995/996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-53.2014.8.26.0077
6
Veja-se:
“Art. 1.007. §4o. O recorrente que não
comprovar, no ato de interposição do recurso, o
recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para
realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”.
Ocorre que, regularmente intimadas, as
corrés Rosângela Sartori e Gabriela de Moura deixaram o
prazo transcorrer, in albis, mantendo-se inertes.
Neste diapasão, para que não pairem
dúvidas, reitere-se que, como visto alhures, tão somente
a corré Dipilik interpôs recurso de agravo interno, ao
qual foi dado provimento, para afastar a determinação de
recolhimento
do
preparo
recursal,
em
dobro,
pela
referida parte, mantida, contudo, a determinação para
que as demais rés assim procedessem, uma vez que seus
recursos
de
apelação
estão,
de
fato,
voltados
exclusivamente à majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais (fls. 1.131/1.136).
Desta forma, ante a não comprovação do
recolhimento do preparo pelas corrés Rosângela Sartori e
Gabriela de Moura, mesmo após a oportunidade que lhes
foi conferida para tanto, não se pode conhecer do
recurso, ante sua evidente deserção.
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Apelação - “Ação declaratória
de inexigibilidade de crédito, cumulada com indenização
e obrigação de fazer, com pedido de antecipação de
tutela”. Insurgência contra a r. sentença que julgou
improcedente a demanda. Apelante que encontra-se regularmente representada. Recorrente que não é
beneficiária da gratuidade da justiça e não comprovou o
recolhimento do preparo no ato de interposição do
recurso. Intimada a efetuar o recolhimento do dobro, sob
pena de deserção, a apelante manteve-se inerte. Deserção
configurada. Inteligência do artigo 1007, § 4o, do NCPC.
Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Recurso
não conhecido” (TJSP 18a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1004605-07.2016.8.26.0003 Rel. Des. Roque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-53.2014.8.26.0077
7
Antonio Mesquita de Oliveira j. 08.03.2017).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
E
TUTELA
ANTECIPADA
-
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - RECURSO DESERTO. Este
Relator, em observância ao disposto no artigo 1007, § 4o
do Novo Código de Processo Civil, determinou que o
Apelante promovesse, no prazo de 5 (cinco) dias, o
recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de
deserção, o que não foi cumprido conforme certidão de
fl. 207. Assim, de rigor, o não conhecimento do presente
recurso em razão de sua deserção. ART. 1007 DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL RECURSO NÃO CONHECIDO” (TJSP
38a
Câmara
de
Direito
Privado
Apelação
no
1081192-07.2015.8.26.0100 Rel. Des. Eduardo Siqueira j.
20.03.2017).
“APELAÇÃO. Ação revisional com pedido de
tutela antecipada. Cédula de Crédito Bancário no.
700606207. Sentença de improcedência. Apelo do autor.
Ausência de recolhimento do preparo. Falta de pedido de
gratuidade em sede recursal. Inércia após intimação para
recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC.
Deserção configurada. Recurso não conhecido” (TJSP 18a
Câmara
de
Direito
Privado
Apelação
no
0056034-38.2013.8.26.0002 Rel. Des. Helio Faria j.
09.05.2017).
Desta forma, não recolhido o preparo
recursal, resta reconhecer a deserção do recurso de
apelação das corrés Rosângela Sartori e Gabriela de
Moura e sua consequente inadmissibilidade, por ausência
de pressuposto de admissibilidade recursal.
Passa-se
à
análise
dos
recursos
de
apelação interpostos pelo autor e pela corré Dipiliki
Produtos Infantis Ltda.
Por uma questão técnica de julgamento,
analisa-se, inicialmente, o recurso de apelação do
autor.
Compulsando-se os autos, depreende-se que
a presente ação monitória foi ajuizada em 03.06.2014.
Depreende-se, ainda, da inicial da ação,
que o autor pretende o adimplemento do “Contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-53.2014.8.26.0077
8
Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica no 431.602.017”,
firmado entre as partes em 10.07.2009, cujo valor,
atualizado, perfaz a quantia de R$491.375,51 (fls.
01/05).
Por sua vez, através das cópias trazidas
aos autos, relativas aos autos do processo no
1000038-70.2014, depreende-se que, anteriormente, isto
é, em 07.01.2014, o autor propôs outra ação monitória,
pretendendo, também, o adimplemento do “Contrato de
Adesão a Produtos de Pessoa Jurídica no 431.602.017”
(fls. 286/289).
Vê-se, portanto, que, em ambas as ações,
a discussão versa sobre o mesmo contrato.
Feitos
tais
apontamentos
iniciais,
esclareça-se que o art. 337, §§1o e 3o, do NCPC, assim
dispõe:
“Art.
337.
§
1o Verifica-se
a
litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz
ação anteriormente ajuizada.
§ 3o Há litispendência quando se repete
ação que está em curso.”.
E o art. 485, V, do NCPC, por sua vez,
dispõe que:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito
quando:
V - reconhecer a existência de perempção,
de litispendência ou de coisa julgada;”.
Verifica-se, portanto, a litispendência
quando, proposta uma ação, repete-se ação que está em
curso, sendo que uma ação é idêntica a outra quando
possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido.
Veja-se:
“PROCESSO
CIVIL

LITISPENDÊNCIA

INEXISTÊNCIA
CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS

DEVOLUÇÃO DE AUTOS À ORIGEM CITAÇÃO INICIAL DA UNIÃO
PRECEDENTES. (...) 2. O STJ firmou jurisprudência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-53.2014.8.26.0077
9
sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-
se necessária identidade de partes, de pedidos e de
causas de pedir, em conjunto. Caso inexistente a
denominada 'tríplice identidade', descaracteriza-se a
litispendência. 3. In casu, a jurisprudência do STJ
assim entende: A teor do art. 301 do CPC/1973, verifica-
se a litispendência quando há identidade de partes, de
causa de pedir e de pedido entre duas ou mais ações. 2.
Se há fatos conexos, mas independentes entre si, é
possível o ajuizamento de mais de uma ação, desde que a
causa de pedir seja distinta. Nessa hipótese, inexiste
litispendência. 3. Recurso especial provido. (REsp
622.316/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 6.12.2005, DJ 19.12.2005) (...) Agravo
regimental improvido.” (STJ;2a Turma; AgRg no REsp no
724538/RS; Rel. Ministro Humberto Martins; julgado em
12/06/2007).
O instituto da litispendência não apenas
objetiva a economia processual, como também visa à
manutenção da segurança jurídica, para impedir decisões
contraditórias sobre um mesmo caso, de modo que, além da
análise da ocorrência da tríplice identidade, deve
também verificar o efeito jurídico pretendido nas ações,
de maneira a permitir o reconhecimento da litispendência
mesmo que a identidade entre as demandas não seja
absoluta, mas conduzam ao mesmo resultado na hipótese de
procedência.
Como já decidiu o Colendo STJ, "a ratio
essendi da litispendência é que a parte não promova duas
demandas visando o mesmo resultado” (REsp 866841/RJ,
Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, julgado em
14.10.2008).
Na hipótese, evidente a ocorrência de
litispendência, uma vez que há identidade de partes, de
causa de pedir e de pedido.
Com efeito, além de as partes de ambas as
lides serem as mesmas, tendo em vista que ambas as ações
foram intentadas pelo Banco do Brasil S/A, em face de
Dipiliki Produtos Infantis Ltda, Gabriela de Moura
Rosângela Sartori, são idênticas a causa de pedir e o
pedido,
objetivando-se,
tanto
aqui,
como
na
ação
anterior, o adimplemento do “Contrato de Adesão a
Produtos de Pessoa Jurídica no 431.602.017”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-53.2014.8.26.0077
10
Outrossim, ainda que alegue o autor não
estar configurada a litispendência na hipótese dos
autos, sob o fundamento de que a primeira ação monitória
foi proposta também em face de outros dois devedores,
isto é, Shigueko Ieiri e Kazuo Ieiri, não lhe assiste
razão.
Isto porque, as demais partes daquela
ação são idênticas as desta.
Da mesma forma, não prevalece a pretensão
do autor, de afastar o instituto da litispendência sob a
justificativa de que a primeira ação monitória visava
não apenas o adimplemento do contrato objeto da presente
ação, mas também do “Contrato para Desconto de Títulos
no 432.602.023”.
Deveras, em ambas as ações monitórias
discute-se o adimplemento do “Contrato de Adesão a
Produtos de Pessoa Jurídica no 431.602.017”, sendo que a
existência de outro contrato em nada afasta a identidade
das partes, da causa de pedir e do pedido.
De
tal
sorte,
demonstrada
a
litispendência entre os dois processos, o segundo deve
ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, inciso V, do NCPC, exatamente como constou do
decisum de primeiro grau.
Passa-se, por fim, à análise do recurso
de apelação interposto pela corré Dipiliki Produtos
Infantis Ltda.
Pretende, inicialmente, a reforma da r.
sentença para se reconhecer a incidência do art. 702,
§10, do NCPC, na hipótese, com a fixação das penas da
litigância de má-fé em desfavor do banco autor,
correspondente à multa de 10% sobre o valor da causa, em
razão da indevida propositura da ação monitória.
Dispõe o dispositivo legal supracitado:
“Art. 702. §10. O juiz condenará o autor
de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao
pagamento, em favor do réu, de multa de até dez por
cento sobre o valor da causa.”.
Neste ponto, registre-se que, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-53.2014.8.26.0077
11
abalizada doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, in “Comentários ao Código de Processo
Civil”:
“Litigância de má-fé. A propositura, de
má-fé, de ação monitória, bem como a oposição de
embargos de má-fé a essa ação, são condutas que se
encaixam na previsão do CPC 80 II e V, conforme o
caso.”.
Outrossim, em comentário ao art. 80 do
NCPC, prelecionam que litigante de má-fé:
“É a parte ou interveniente que, no
processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa,
causando dano processual à parte contrária. É o improbus
litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o
objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou
impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento
do processo, procrastinando o feito”.
No mais, a pena de litigância de má-fé é
aplicada apenas na hipótese desta restar demonstrada e
em face de prejuízo efetivo comprovado nos autos.
Esta, no entanto, não é a hipótese dos
autos, tendo em vista que, em que pese o autor tenha,
inadequadamente, proposto nova ação monitória, referida
conduta não configura intuito protelatório ou qualquer
outra conduta maliciosa, podendo ser fundada em engano
justificável.
Deveras,
na
hipótese
em
comento,
a
comprovação da má-fé do autor não foi devidamente
demonstrada nos autos.
Neste sentido, a MM. Juíza “a quo” assim
pontuou, às fls. 855:
“Quanto ao pedido de condenação do banco
como litigante de má fé, entendo não haver prova de
manifesto dolo processual por parte do autor da ação, de
modo que deixo de condená-lo.”.
Assim, neste ponto, não assiste razão à
corré Dipiliki.
Pretende, ainda, a corré Dipiliki, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-53.2014.8.26.0077
12
majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados
nos termos do art. 85, §2o, do NCPC.
Acerca dos ônus sucumbenciais, a MM.
Juíza “a quo”, assim deliberou na r. sentença:
“(...). Ante o exposto, julgo procedentes
os embargos, para o fim de reconhecer a litispendência,
julgando extinta a ação monitória, nos termos do artigo
485, inciso V, do Código de Processo Civil. Condeno o
banco embargado ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$
1.000,00 para cada um dos patronos dos embargantes.”.
Assim, pretende a corré Dipiliki, como
visto alhures, a fixação de honorários advocatícios no
patamar de 10 a 20% sobre o valor atualizado da causa
(atribuído em R$491.375,51 fls. 05).
Feitos
tais
esclarecimentos
iniciais,
veja-se que, sobre os honorários advocatícios, o art. 85
do NCPC, assim prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido
a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§2o. Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da
causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço.
(...).
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-53.2014.8.26.0077
13
disposto nos incisos do § 2o.”.
Do cotejo dos dispositivos legais em
comento, conclui-se que, ausente condenação e não sendo
inestimável ou irrisório o valor da causa, deve ser
aplicada ao caso a norma contida no supracitado §2o, do
art. 85, do NCPC, fixando-se os honorários advocatícios
em percentual sobre o valor da causa.
Desta
feita,
conclui-se
que
o
entendimento
da MM. Juíza “a quo”, ao fixar os
honorários advocatícios por equidade, merece reparo.
Acerca dos parâmetros a serem observados
na
fixação
de
honorários
advocatícios,
importante
destacar o recente julgamento dado pela 2a Seção do C.
STJ, no REsp no 1746072/PR:
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85,
§ 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de
Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças
na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2.
Dentre
as
alterações,
reduziu,
visivelmente,
a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas
quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição
equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno
valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas
em que não houvesse condenação ou fosse vencida a
Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou
não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são
restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico
for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o
valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com
isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente
de preferência de critérios (ordem de vocação) para
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a
subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais
prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se,
então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-53.2014.8.26.0077
14
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e
20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados
entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art.
85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A
expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o §
2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de
aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico
obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de
aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses
em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6.
Primeiro
recurso
especial
provido
para
fixar
os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo
recurso especial desprovido” (REsp 1746072/PR; Rel. p/
Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em
13/02/2019).
Conclui-se, portanto, que a fixação dos
honorários
advocatícios
observando
o
parâmetro
da
equidade, previsto no art. 85, §8o, do NCPC, somente
deve ocorrer de forma subsidiária, em casos em que for
efetivamente
inestimável
ou
irrisório
o
proveito
econômico obtido, ou, então, for muito baixo o valor da
causa.
Sobre
o
tema,
veja-se,
ainda,
o
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
Embargos de terceiro procedentes - Fixação da verba
honorária
por
equidade
Inadmissibilidade
Hipótese
reservada às causas em que for inestimável ou irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-53.2014.8.26.0077
15
for muito baixo No caso, aos embargos de terceiro foi
dado o valor de R$ 74.829,62 - Honorários que devem
observar os valores mínimos previstos no art. 85, § 2o,
do CPC/2015 Precedente da 2a Seção do STJ Honorários
advocatícios sucumbenciais que ficam fixados em 10%
sobre o valor da causa dos embargos de terceiro Recurso
provido” (Apelação no 1002409-65.2018.8.26.0368; Relator
Álvaro Torres Júnior; Órgão julgador: 20a Câmara de
Direito
Privado;
Comarca:
Monte
Alto;
Julgado
em
11/11/2019).
“APELAÇÃO
/
REMESSA
NECESSÁRIA.
Fornecimento gratuito do medicamento “Cloridrato de
Donepezila 5mg”. Paciente acometido de Parkinson e
Alzheimer. Pedido de antecipação de tutela deferido.
Sentença
de
procedência.
Feito
distribuído
em
11/06/2014, não se aplicando a ele, necessariamente, o
entendimento consolidado no REsp no 1.657.156 Acórdão
publicado no DJe de 04/05/2018. Cabimento da ação à
vista do bem jurídico tutelado, a vida. O autor
comprovou indubitavelmente a necessidade do medicamento
descrito na petição inicial, além da sua hipossuficiência financeira para adquiri-lo. Dessa forma, cumpre ao ente público demandado o seu fornecimento. Honorários advocatícios. Fixação equitativa. Considerando o baixo valor da causa,
aplicável ao caso a fixação dos honorários de maneira
equitativa, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15.
Inteligência
RESP
no
1746072/PR
(Informativo
645,
publicado em 26/04/2019). RECURSO PROVIDO E REMESSA
NECESSÁRIA
NÃO
ACOLHIDA”
(Apelação
no
0005520-83.2014.8.26.0572; Relator Antonio Celso Faria;
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público; Comarca:
São Joaquim da Barra; Julgado em 18/09/2019).
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL
ISSQN
-
Serviços
bancários
Demanda
visando
à
extinção
da
execução, em virtude de ilegitimidade ativa do município
exequente; de ilegalidade do arbitramento de valores
praticado pela Administração; e da decadência do crédito
Cabimento Ilegitimidade ativa constatada - Prestação do
serviço de administração de fundos, previsto no item
15.01 da lista anexa à LC 116/03 que ocorre no local
onde se tomam as decisões acerca da efetiva
administração do fundo, onde se situa a direção geral da
instituição, in casu, no Município de São Paulo -
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça que
confirmou
o
entendimento
de
que
os
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003169-53.2014.8.26.0077
16
advocatícios só podem ser fixados com base na equidade
de forma subsidiária, quando não for possível o
arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou
irrisório o valor da causa (REsp no 1746072/PR),
hipóteses diversas da dos autos - Sentença ratificada
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
1014510-57.2017.8.26.0405;
Relator
Wanderley
José
Federighi;
Órgão
julgador:
18a
Câmara
de
Direito
Público; Comarca: Osasco; Julgado em 14/06/2019).
“Prestação de serviços advocatício. Ação
de arbitramento e cobrança de honorários. Sentença de
extinção, em razão do reconhecimento de coisa julgada.
Verba
honorária
sucumbencial
fixada
por
equidade.
Descabimento. Aplicação dos parâmetros previstos no §2o
do
art.
85
do
CPC,
arbitrada
verba
honorária
sucumbencial em 10% sobre o valor da causa” (Apelação no
1022043-60.2016.8.26.0451; Relator Soares Leveda; Órgão
julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Comarca: São
Bernardo do Campo; Julgado em 14/01/2019).
Assim,
levando-se
em
consideração
o
trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a
dedicação do profissional, assim como, levando-se em
consideração
o
entendimento
firmado
pelo
C.
STJ,
razoável a majoração dos honorários advocatícios para
11%
sobre o valor atualizado da causa, o que
corresponde, sem as atualizações, a R$54.051,30, de
acordo com o disposto no art. 85, §2o, do NCPC, nesta
quantia já incluídos os honorários recursais (art. 85,
§11, do NCPC), sendo este valor justo a remunerar o
patrono da corré Dipiliki de forma digna e apropriada.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, tal como lançada, apenas com a sua reforma
parcial, para majorar os honorários advocatícios em
favor da corré Dipiliki, nos termos da fundamentação
acima.
Fica prequestionada a matéria suscitada.
Ante o exposto, não se conhece do recurso
das corrés Rosângela Sartori e Gabriela de Moura, nega-
se provimento ao recurso do autor e dá-se parcial
provimento ao recurso da corré Dipiliki.
Salles Vieira, Relator